Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, em regra, é vedada a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença, todavia, essa regra poderá ser mitigada desde que comprovada a propriedade do bem, a licitude do valor pago por ele e, ainda, a desvinculação do bem com o crime que ora se apura.
2. Considerando-se que permanece a dúvida quanto ao direito de propriedade do bem apreendido, inviável o pedido de restituição, inclusive como fiel depositário.
3. Recurso desprovido.